Tribunal: TJDFT
Processo: 0731140-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731140-05.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS, V. G. D. O. DECISÃO UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 203293303, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos morais, proposta por D.G.D.S. e V.G.D.O., deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a prioridade de tramitação por ser portador de necessidade especial. Defiro a gratuidade de justiça aos autores, pois é presumida a hipossuficiência alegada pela pessoa física. Registre-se. Cadastre-se o Ministério Público e faça-se vista. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizado por D.G.D.S. e V. G. D. O., menor impúbere, representado por seu genitor, contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Narram os autores, em suma, que são beneficiários do plano de saúde Réu desde 01/04/2021, carteirinhas no 08650003026657008 e 08650003026657300, estão em tratamento contínuo, mas foram informados em 06 de junho que seus contratos serão cancelados no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de emissão da carta de rescisão. O primeiro autor é titular do plano de saúde está em acompanhamento psiquiátrico regular, conforme relatório médico emitido pelo médico psiquiatra Dr. Hélio da Conceição Gonçalves, inscrito no CRM/DF 21495, por apresentar histórico de transtorno psiquiátrico desde 2015, necessitando manter acompanhamento psiquiátrico por tempo indeterminado e fazendo uso de medicações. A segunda requerente, criança atualmente com 5 anos de idade, tem diagnóstico de paralisia cerebral (encefalopatia não progressiva) por sequela de prematuridade e intercorrência com hidrocefalia pós-hemorragia. Requerem, em sede de antecipação de tutela, a determinação de manutenção dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições de cobertura e abrangência, com a contraprestação do valor de R$ 1.074,52 (hum mil, setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos); É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que os autores comprovam a probabilidade do direito alegado, pelos documentos juntados com a inicial, dando conta de que são beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial (ID. 203246465 e 203246466), e que recebeu comunicação de cancelamento do plano de saúde (ID. 203246477). Ainda, demonstraram, conforme relatórios médicos de ID's. 203246468 e 203246473, que: 1) o primeiro autor "apresenta psicopatológico caracterizado por labilidade emocional, crises de ansiedade, insônia, preocupações excessivas, anedonia, incapacidade de relaxar, oscilação de humor, pensamentos de morte recorrentes, comportamento impulsivo e ideias pessimistas" e "necessita manter acompanhamento psiquiátrico por tempo indeterminado", CID F31; e 2) a segunda autora "está em acompanhamento regular com a neurologia infantil devido ECNP por sequela de prematuridade e intercorrências com hidrocefalia pos hemorraria, antes com DVP. Tem diagnostico de displasia broncopulmonar e APLV resolvida." e "Necessita de terapia multidisciplinar com fisioterapia motora, terapia ocupacional,e fonoaudiologia" CID 10: g80, estando em tratamento na Clínica Baby kids Reabilitação Infantil, conforme Planejamento Terapêutico de ID. 203246475. Quanto ao direito aplicável, sabido é o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, ainda que seja regular o cancelamento do contrato, não é possível ao Plano de Saúde proceder ao cancelamento unilateral, se o beneficiário esta em pleno tratamento médico (Tema 1082, STJ), como no caso dos autores, que necessitam de tratamento especializado e multidisciplinar para melhoria do estado de saúde e desenvolvimento regular, conforme relatórios médicos já citados, sendo certo ainda que a interrupção do tratamento ocasionará severos danos aos autores, que nas condições que se encontram precisam manter o tratamento, sob pena de regredir nos êxitos já alcançados, o que revela o risco de dano que a natural demora no julgamento poderá ocasionar. Cito precedentes sobre o tema em casos dessa natureza: [...] Frise-se que embora sugerida a portabilidade do plano em favor dos autores, através de procedimento a ser feito diretamente com a ANS, fato é que tal procedimento é bastante moroso, não sendo possível fazer a criança aguardar todo o trâmite, sem que se garanta a continuidade do seu tratamento multidisciplinar, o que parece que é a pretensão da parte ré, que privilegia apenas o seu interesse econômico, em detrimento do interesse da criança e do seu genitor, também, em tratamento.. Anote-se, ainda, que à segunda ré têm prioridade no atendimento das suas necessidades, segundo o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, como sujeitos de direito, princípio previsto na Constituição de 1988, art. 227, e art. 3o do Estatuto da Criança e Adolescente, o que reforça o direito da autora, de continuar vinculado ao Contrato de Saúde ofertado pela requerida, enquanto durar o seu tratamento. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, o autor poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha os autores vinculados ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições vigentes, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária por qualquer ato tendente ao descumprimento da presente decisão, que fixo no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de outras medidas que se fizerem necessárias para seu cumprimento. INTIME-SE. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em relação aos autores, para fins de manutenção da cobertura contratual, sem carência, e outras consequências. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC se aplica à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. Os autores são consumidores porquanto beneficiários de contrato de adesão ao plano de saúde utilizam o serviço como destinatários finais e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Os agravados-autores são beneficiários do plano de saúde da agravante-ré desde 1/4/2021, coletivo empresarial, na modalidade ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (id. 203246465, autos originários). Examinado o processo originário, vê-se que os agravados-autores estão em tratamento contínuo, sendo que o titular do plano de saúde, D.G.D.S. está em acompanhamento psiquiátrico regular, conforme relatório médico emitido pelo médico psiquiatra Hélio da Conceição Gonçalves, por apresentar histórico de transtorno psiquiátrico desde 2015, necessitando manter acompanhamento psiquiátrico por tempo indeterminado e fazendo uso de medicações (id. 203246468, autos originários). Já a beneficiária do plano de saúde, V.G.D.O., menor impúbere, representada pelo seu genitor, atualmente com cinco anos de idade tem diagnóstico de paralisia cerebral, encefalopatia não progressiva, por sequela de prematuridade e intercorrência com hidrocefalia pós-hemorrágica. (id. 203246474, autos originários). Segundo demonstrado nos autos, foi prescrito para a agravada-autora, V.G.D.O., pelo médico assistente, terapias multidisciplinares com fisioterapia motora, terapia ocupacional e fonoaudiologia (id. 203246472, autos originários). Conforme carta enviada pela agravante-ré para o agravado-autor, o plano de saúde “comunica a rescisão do plano de saúde celebrado com a sua empresa, encerrando a vigência do seu contrato em 60 dias contados do recebimento desta comunicação”. (id. 203246477, autos originários). Embora a legislação vigente permita a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde, no presente caso, o prejuízo advindo da interrupção das terapias da criança portadora de paralisia cerebral e hidrocefalia é patente, diante da necessidade de “terapia multidisciplinar com fisioterapia motora, terapia ocupacional e fonoaudiologia”, conforme ressaltado no relatório médico (id. 203246473, autos originários). Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. Desse modo, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano aos autores, em caso de interrupção dos tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. Além disso, o STJ consagrou o entendimento no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida (STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082). Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 31 de julho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora